Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-95.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701799-95.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA CRISTINA SOALHEIRO SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em razão da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se o embargado no prazo legal. Brasília/DF, 14 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)